Tribunal: TJDFT
Processo: 0015380-51.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. VALOR DO ALUGUEL. PAGAMENTO DE VALOR MENOR. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO FEITO COM BASE NAS HORAS TRABALHADAS. SURRECTIO. POSSIBILIDADE. LUROS CESSANTES. DANO HIPOTÉTICO. INEXISTÊNCIA.
1. Na surrectio, corolário da boa-fé, o comportamento reiterado de uma das partes ao longo do contrato faz surgir o direito da outra parte de exigir a continuidade dessa mesma conduta para o futuro. No caso, comprovado que desde o início do contrato o pagamento dos aluguéis era feito com base nas horas trabalhadas, é vedado ao credor exigir o pagamento integral do valor pactuado pelo simples fato de colocar à disposição da locatária o bem locado.
2. Nos lucros cessantes, deve haver a comprovação da probabilidade efetiva da realização dos lucros caso não ocorresse o evento danoso, não bastando a simples alegação de dano hipotético ou de meras conjecturas. Precedente do STJ.
3. A mera alegação de descumprimento contratual, sem a prova efetiva do dano a direito de personalidade, não configura dano moral.
4. Negou-se provimento ao apelo do autor e conheceu-se parcialmente e, nessa extensão, deu-se parcial provimento ao apelo da ré.